Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ARRITMIA VENTRICULAR E DISLIPIDEMIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO, MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO TRIDIMENSIONAL, CATETER ECO ULTRASSOM SOUNDSTAR, ELETRODO DE REFERÊNCIA EXTERNO CARTO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico assistente como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente. Precedentes.
2. Na hipótese, não se revela justificada a recusa da seguradora apelante ao custeio dos exames indicados pelo médico assistente (ecocardiograma intracardíaco, mapeamento eletroanatômico tridimensional, cateter ECO ultrassom soundstar e eletrodo de referência externo carto) eis que, nos termos do relatório colacionado aos autos, “a demora para a realização do procedimento aumenta os riscos de recorrência e necessidade de reablação.”
3. A recusa indevida da seguradora apelante caracteriza ato ilícito (art. 927, Código Civil), com aptidão para causar angústia, aflição, e frustração às legítimas expectativas do autor apelado, violando os seus direitos de personalidade e configura o dano moral. “Quantum” arbitrado a esse título que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.